Tribunal: TJMT
Processo: 1026065-74.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026065-74.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), WINTER - GESTAO E CONSULTORIA MEDICA LTDA - CNPJ: 26.392.666/0001-26 (APELADO), MATEUS HENRIQUE ALVES PETRI - CPF: 236.693.618-47 (ADVOGADO), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos dos Embargos à Execução n. 1026065-74.2021.8.11.0041. A sentença julgou improcedentes os pedidos, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, reconheceu a validade do título executivo e rejeitou a alegação de excesso de execução, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O Município sustenta sua ilegitimidade passiva por não ter firmado contrato com a exequente e a existência de excesso de execução.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cuiabá possui legitimidade passiva para responder pela execução de título extrajudicial firmado por empresa pública vinculada à administração indireta municipal; e (ii) estabelecer se há excesso de execução em razão de suposto valor indevidamente majorado.

III.
Razões de decidir

3. O Município de Cuiabá possui legitimidade passiva para responder subsidiariamente por obrigações assumidas pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública, uma vez que esta foi integralmente constituída com recursos municipais, conforme previsto no art. 2o da Lei Municipal n. 5.723/2013 e no seu Estatuto Social.

4. A responsabilidade do Município é corroborada por jurisprudência deste Tribunal, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

5. Quanto ao alegado excesso de execução, o Município, embora tenha levantado a tese, não apresentou planilha de cálculo com o valor que entende devido, descumprindo o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 917 do CPC, o que inviabiliza a apreciação da matéria.

6. A ausência de memória discriminada de cálculo, que constitui ônus da parte executada, impede o exame do excesso de execução e conduz à manutenção da sentença.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 917, §§ 3o e 4o; Lei n. 6.830/80, art. 1o; Lei n. 8.080/1990, art. 18; Lei Municipal n. 5.723/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U.

0035001-81.2016.8.11.0041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 20.12.2022; TJMT, N.U. 1023224-32.2021.8.11.0001, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 13.5.2022; TJMT, N.U. 1008807-06.2023.8.11.0001, Rel. Des. Eulice Jaqueline Da Costa Silva Cherulli, j. 23.5.2025; TJMT, N.U 1029967-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 17.03.2025; TJMT, N.U.
0003095-60.2017.8.11.0034, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 10.5.2023;
TJMT, N.U. 0002696-72.2018.8.11.0009, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 10.2.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução n. 1026065-74.2021.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na sentença recorrida, o Juízo afastou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo embargante, ao fundamento de que a Empresa Cuiabana de Saúde Pública foi constituída com recursos da Fazenda Pública Municipal, o que atrai a responsabilidade do Município pelas obrigações decorrentes de sua atuação, nos termos do artigo 2o da Lei n. 5.723/2013.

Quanto ao alegado excesso de execução, entendeu que a ausência de apresentação de planilha de cálculo inviabiliza o acolhimento da tese.

Também rejeitou a alegação de inexigibilidade do título, ao reconhecer que os requisitos legais foram atendidos.

Por fim, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais
, o Município de Cuiabá postula, preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a Empresa Cuiabana de Saúde Pública, pessoa jurídica de direito privado com patrimônio próprio e capacidade de autoadministração, deveria figurar isoladamente no polo passivo da demanda. No mérito, sustenta a existência de excesso de execução, uma vez que o valor cobrado seria superior ao devido. (Id 298300933).

Em contrarrazões
, o apelado sustenta que a legitimidade passiva do Município decorre de previsão legal, especificamente do artigo 2o da Lei n. 5.723/2013, bem como de jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, que reconhece a responsabilidade solidária entre o ente municipal e a empresa pública por ele instituída.

Ademais, alega que, embora tenha sido arguido excesso de execução, o Município não apresentou planilha com o cálculo que entende devido, razão pela qual a sentença não merece reparos. (Id 298300936).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Winter – Gestão e Consultoria Médica Ltda. – EPP, mantendo hígida a execução de título extrajudicial.

O apelante sustenta, em síntese, que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, uma vez que não firmou contrato diretamente com a exequente. Aduz, ainda, excesso de execução.

Não assiste razão ao apelante.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a definir: (i) se o Município de Cuiabá possui legitimidade passiva para responder pela obrigação discutida nos autos; e (ii) se há excesso de execução na cobrança realizada.

Inicialmente, quanto à alegação de ilegitimidade passiva, observa-se que a Empresa Cuiabana de Saúde Pública foi constituída integralmente com recursos do Município de Cuiabá, nos termos da Lei Municipal no 5.723/2013 e do Estatuto Social. Trata-se, portanto, de empresa criada, estruturada e mantida com aporte exclusivo de verbas públicas municipais, circunstância que atrai a municipalidade para o polo passivo da demanda.

Assim dispõe o art. 2o da Lei Municipal n. 5.723/2013:

“Art. 2o A Empresa Cuiabana de Saúde Pública terá seu capital social integralmente subscrito e integralizado pelo Município de Cuiabá.”

Nesse tocante, o art. 4o do Estatuto Social da Empresa Cuiabana de Saúde Pública impõe que:

“Art. 4o O capital inicial da empresa, constituído integralmente pelo Município de Cuiabá, poderá ser aumentado mediante incorporação de reservas decorrentes de resultados líquidos da empresa, reavaliação de seu ativo e transferências de capital feitas pelo Município.”

O conjunto normativo evidencia, portanto, que a constituição da empresa pública em questão está diretamente atrelada ao aporte de recursos municipais, de modo que não há como afastar o Município de Cuiabá do polo passivo subsidiário da presente execução.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente reconhecido a legitimidade do Município em execuções dessa natureza:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM HOSPITAL MUNICIPAL.
LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA COMPOR O POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de valores decorrentes de serviços médicos prestados em hospital público, reconhecendo a responsabilidade principal de empresa contratada e, de forma subsidiária, da Empresa Cuiabana de Saúde Pública e do ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o Município de Cuiabá-MT pode ser responsabilizado, de forma subsidiária, por valores devidos a título de serviços médicos prestados por empresa subcontratada em unidade hospitalar sob sua gestão, por meio de empresa pública vinculada à sua administração indireta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de ausência de prova da prestação de serviços não foi arguida em sede de contestação, constituindo inovação recursal, o que impede seu conhecimento nesta fase processual.

4. O Município de Cuiabá-MT detém responsabilidade pela gestão dos serviços públicos de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, conforme artigo 18 da Lei n.o 8.080/1990.

5.

A Empresa Cuiabana de Saúde Pública, pessoa jurídica de direito privado vinculada ao município, possui seu capital integralmente subscrito e integralizado pela municipalidade, conforme Lei Municipal n.o 5.723/2013 e seu estatuto social.

6.

O vínculo entre a empresa pública gestora e o ente federado impõe ao Município de Cuiabá-MT responsabilidade subsidiária pelas obrigações decorrentes da prestação de serviços de saúde contratados, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “É legítima a responsabilização subsidiária do Município por obrigações contraídas por empresa pública vinculada à sua administração indireta, em decorrência da prestação de serviços de saúde pública, quando evidenciado o vínculo jurídico e funcional com o ente municipal, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, § 6o; Código de Processo Civil, artigo 485, inciso VI; Lei n.o 8.080/1990, artigo 18; Lei Municipal n.o 5.723/2013.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível n.o 0035001-81.2016.8.11.0041, Rel. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.12.2022; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.o 1023224-32.2021.8.11.0001, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, j. 13.05.2022.”

(N.U 1008807-06.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Des. Eulice Jaqueline Da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 23.5.2025) (Destaquei).

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALIZADO –
LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
– INTERESSE DE AGIR – TERCEIRIZAÇÃO – ATIVIDADE FIM – ADPF 324 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 – POSSIBILIDADE.

1. O fato da Empresa Cuiabana de Saúde Pública ter sido constituída integralmente com recurso público, recebendo inclusive esse tipo de verba para suas atividades, faz surgir à legitimidade do município de Cuiabá para figurar no polo passivo da Ação Civil Pública.

2. Persiste o interesse processual para avaliar a necessidade de nulidade dos contratos e realização de concurso público, considerando que a pretensão não se exauriu no decorrer da instrução.

3. É possível a terceirização da atividade-fim, conforme definido pelo STF no RE 958.232 e na ADPF 324.

(N.U 0035001-81.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, Vice-Presidência, j. 20.12.2022) (Destaquei).

Quanto ao alegado excesso de execução, o recurso igualmente não merece prosperar. O apelante não apresentou memória discriminada de cálculo, ônus que lhe competia, não sendo possível o reconhecimento da alegação sem a devida demonstração probatória, nos termos da legislação aplicável.

Consoante dispõe o art. 917, § 3o e § 4o, II, do CPC, aplicado subsidiariamente à execução fiscal nos termos do art. 1o da Lei n. 6.830/80:

“
CPC.
Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...)

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o executado deverá declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

“
Lei n. 6.830/80
. Art. 1o. A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.”

Dessa forma, a ausência de planilha ou memória de cálculo detalhada inviabiliza a análise da alegação de excesso, tornando incabível o seu acolhimento nesta instância revisora.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1128 DO STJ. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é via estreita, cabível apenas para matérias de ordem pública conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ e Tema 104/STJ.

4. A alegação de excesso de execução demanda cálculos contábeis detalhados,
exigindo dilação probatória incompatível com a via eleita, devendo ser arguida em embargos à execução, nos termos do art. 917, III, do CPC.

5. O STJ possui jurisprudência consolidada sobre o termo inicial da correção monetária e juros moratórios em ações de improbidade administrativa, aplicando-se as Súmulas 43 e 54, sendo desnecessário aguardar o julgamento do Tema 1128. (...)

(N.U 1029967-56.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2025
) (Destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL –VALOR ENTENDIDO COMO DEVIDO – ÔNUS A CARGO DO EMBARGANTE - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. Quando o embargante alegar que o exequente pleiteia quantia superior à do título, imputando-lhe excesso, deverá indicar o valor que entende devido, apresentando o seu demonstrativo de cálculo, sob pena de rejeição liminar dessa arguição (§ 4o, I do art. 917 do CPC), ônus que lhe incumbe, não podendo com isso suscitar cerceamento de defesa. (N.U 0003095-60.2017.8.11.0034, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.5.2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - APONTAMENTO DE VALOR CORRETO - PLANILHA ATUALIZADA E DISCRIMINADA DE DÉBITOS - AUSENTE - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É dever do executado, e não mera faculdade, apresentar o demonstrativo de cálculo do valor que entende ser devido, de forma discriminada e atualizada, a fim de permitir que o magistrado possa averiguar eventual excesso cobrado pelo exequente.” (N.U 0002696-72.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.2.2023).

A sentença, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que corretamente reconheceu a legitimidade do Município de Cuiabá para figurar no polo passivo da execução e a ausência de demonstração de excesso de execução.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025